Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CDAS. ADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADO. REFIS-DF 2020. REGULARIDADE DA EXCLUSÃO DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. Evidenciada a inexistência do fato constitutivo alegado na petição inicial, correspondente ao cumprimento das condições do parcelamento do débito tributário (Refiz-DF 2020), deve ser mantido o decreto de improcedência do pedido de cancelamento do protesto das CDAs respectivas.
II. Não pode ser admitida mudança da causa de pedir promovida na réplica, consoante a inteligência do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser considerado irregular cancelamento do parcelamento da dívida tributária, devido ao descumprimento dos seus termos, realizado em conformidade com o artigo 7° da Lei Complementar 976/2020 (REFIS-DF 2020) e o artigo 6o do Decreto Distrital 41.463/2020.
IV. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.